Tribunal: STF
Processo: ARE 1501049
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo, cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão, em juízo de retratação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negando provimento à apelação do ora recorrente, assim ementado (eDOC 36):



    “Readequação - Recurso especial - Retorno à turma julgadora - Tema n° 905 do Superior Tribunal de Justiça - Acórdão que fica adequado ao índice aplicado para correção monetária (IPCA-E) e aos juros de mora (Lei 11.960/09) - Acórdão readequado. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 97, e 100, § 12, da Constituição da República. Aduz-se, em suma, que (eDOC 17, p. 9-10):



    “Tal artigo já se encontra no texto original da CRFB. A Súmula no 10, portanto, veio corroborar e dar maior robustez à redação original, justamente para proteger situações como a que se encontra aqui. m outras palavras, a Súmula esclarece e obriga a que, mesmo nos casos em que a declaração de inconstitucionalidade não se dá de forma expressa, mas tão somente pelo afastamento da aplicação da norma em questão, haja a manifestação da maioria dos membros do tribunal ou do órgão especial, nos casos em que este tenha assento.



    Por todo o exposto, resta cristalino que o órgão fracionário em questão violou a cláusula de reserva de plenário e, portanto, a Súmula Vinculante no 10, uma vez que afastou a redação do art. 100, § 120, CRFB, sem que, contudo, submetesse a questão ao órgão especial. 



    (...)



    A determinação do artigo 100, § 12 0 é clara no sentido de que a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança. 



    Cumpre observar, complementando-se a norma Constitucional, que a lei 8.660/93 dispõe sobre a taxa a ser utilizada para remuneração da caderneta de poupança. Tal taxa é a Taxa Referencial - TR, conforme segue.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 810 do STF, na matéria relativa aos juros de mora e correção monetária dos valores executados, e inadmitiu o recurso nos demais pontos (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte, em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento.



    Especificamente acerca da alegada violação ao art. 97 do texto constitucional, da leitura do teor da íntegra do acórdão ora impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, limitou-se a interpretar a legislação de regência da matéria à luz da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do Código Civil. Não houve declaração de inconstitucionalidade da legislação aplicada, nem afastamento da sua aplicação por julgá-la inconstitucional. 



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente